Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720481-02.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANA CHRISTINA RIBEIRO DE ABREU E D. A. F. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CHRISTINA RIBEIRO DE ABREU RECORRIDOS: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL E ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. TEMA No 1127. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1091. RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. Na hipótese sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter-se um resultado útil. 1.3. No caso em deslinde é perceptível a ausência de interesse recursal do apelante em relação ao tema concernente ao “direito real de habitação”, pois a pretensão exercida pelos autores com amparo na regra prevista no art. 1831 do Código Civil foi rechaçada pelo Juízo singular. 2. A hipótese consiste em examinar a viabilidade de penhora decretada em incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrente, diante da possibilidade de atribuição ao imóvel penhorado da proteção legal referente ao bem de família. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei n 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 3.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 4. No caso em exame o ato constritivo impugnado decorre de dívida assumida pelo ex-companheiro e genitor dos autores, na posição de fiador em contrato de locação comercial. 4.1. O fiador assume obrigação acessória para a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações especificadas no contrato principal e responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não adimplir as obrigações decorrentes do negócio jurídico. 5. Ainda que os autores, ora recorridos, tenham comprovado que residem no imóvel objeto de penhora, sabe-se que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, pois admite mitigações. 5.1. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de ‘fiança concedida em contrato de locação’ (inc. VII). 5.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 1127 de repercussão geral, reconheceu a compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, inc. VII, da Lei no 8.009/1990 com o Texto Constitucional, inclusive nos casos em que a garantia é prestada em contrato de locação comercial. 5.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, ao firmar tese jurídica constante no tema no 1091 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da penhora do bem de família do proprietário que figura na posição de fiador em contrato de locação, seja comercial, seja residencial. 6. Assim, é necessário afirmar a possibilidade de penhora do bem de quem tenha figurado como fiador no negócio jurídico de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990. Sentença reformada. 7. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 7.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio. 9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 10. Recurso parcialmente conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos da Lei Adjetiva Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 8.009/90 e 843 do Código de Processo Civil, sustentando que o imóvel em questão não poderia ter sido penhorado, por se tratar de bem de família, bem como que a impenhorabilidade de bem de família da parte recorrente deve se estender à integralidade do imóvel em razão de sua indivisibilidade. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 141, 326 e 492, todos do CPC, argumentando não ter sido observado o princípio da congruência, pelo qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que é proposta, na medida em que o magistrado reconheceu um dos pedidos formulados pelos recorrentes, em sua exordial, mas inverteu a sucumbência, condenando-os. Pedem a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO LUÍS KELLER RAPOSO, OAB/RJ 126.494, MARCEL GUIMARÃES PIRES CORDEIRO, OAB/RJ 174.919, e VICTOR KORST FAGUNDES, OAB/DF 25.843 (ID 55581231). Em contrarrazões, o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL requer a fixação de honorários recursais (ID 57114030). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos da Lei Adjetiva Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionando malferimento aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 843 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.822.033/PR e REsp 1.822.040/PR - Tema 1.091 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII, do art. 3o da Lei n. 8.009/1990.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação à indicada ofensa aos artigos 141, 326 e 492, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios e de fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO LUÍS KELLER RAPOSO, OAB/RJ 126.494, MARCEL GUIMARÃES PIRES CORDEIRO, OAB/RJ 174.919, e VICTOR KORST FAGUNDES, OAB/DF 25.843 (ID 55581231). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020